Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-60.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000108-60.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
ANDRE LUIZ RUFINO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
2
.Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242
Origem: 2a Vara Judicial/Igarapava
Magistrado: Dr. Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Apelante: ANDRÉ LUIS RUFINO ROSA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37416
APELAÇÃO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
E CORRPUÇÃO DE MENORES Quadro probatório que
se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade
e autoria - Absolvição Impossibilidade Dosimetria
penas bem fixadas
réu portador de maus
antecedentes Regime inicial semiaberto Alteração
Impossibilidade - Sentença mantida - Recurso do réu
improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIS RUFINO ROSA contra a r. sentença (fls. 263/276)
que os condenou por incursão n o art. 155, § 1o e § 4o, IV, c/c
artigo 14, II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, em
concurso material, a cumprir pena de 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 08 (oito)
dias-multa.
Narra a denúncia, na parte que interessa ao
recurso que, na data de 01 de outubro de 2014, em local e horário
incertos, porém antes das 21h50, o apelante, corrompeu o
adolescente Bruno Wilian Machado Loureiro, pessoa com 17 anos
de idade, com ele praticando a infração penal abaixo narrada.
Consta, ainda, que no dia 01 de outubro de
2014, por volta das 21hs50, em local próximo ao Sítio Himalaia,
situado na Rodovia Anotnia Rios Quércia, o apelante, durante o
repouso noturno, junto com o adolescente acima citado, em união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
3
de ações e desígnios, tentou subtrair para si 01 novilho, de cor
preta, avaliada em R$ 2.000,00, crime que somente não se
consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo restou apurado, na ocasião, o apelante
e o adolescente se dirigiram ao local dos fatos, na condução de uma
Saveiro, levando com eles instrumentos comumente utilizados na
apreensão e abate de animais de grande porte, como cordas, laços,
machado, facão, botas e guancheira.
O apelante e o menor de idade, já no local,
laçaram a novilha de cor preta, iniciando a execução do crime de
furto momento em que os policiais militares, que haviam sido
acionados por terceiro chegaram ao local.
Ao avistarem os milicianos, o apelante e o
adolescente soltaram a corda que prendia a novilha, que se
embrenhou para o canavial, não tendo eles consumado a subtração
por circunstâncias alheias as suas vontades.
A Defesa do réu recorreu buscando a
absolvição por falta de provas em relação aos dois crimes.
Subsidiariamente, postula pela aplicação da pena no mínimo legal,
com alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, e
substituição da pena corporal por restritiva de direitos. (fls.
292/301).
Contrarrazões apresentadas às fls. 304/306, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 313/322).
Relatei.
A materialidade do crime e autoria delitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
4
restaram demonstradas pela documentação carreada aos autos, a
saber, portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto
de exibição e apreensão (fls. 07/09), laudo pericial dos objetos
(fls. 12/15), auto de avaliação (fls. 62) e auto de entrega (fls. 61).
bem como, e principalmente, nas provas orais coletadas em Juízo.
Ao ser interrogado em Juízo, o apelante negou
a prática do delito. Alegou que voltava da cidade de Jeriquara,
momento em que atropelou a novilha e retornou até um sítio
próximo para verificar quem era o proprietário. Alegou que veio
até esta cidade, buscou o adolescente e retornou ao local. Aduziu
que iria levar a novilha uma vez que não conseguiu encontrar o seu
proprietário.
Sua pueril e contraditória versão, entretanto,
restou isolada nos autos.
A vitima, Sr. João Edson, contou que estava
viajando no dia do corrido. Ficou sabendo que o acusado soltou
aproximadamente 80 (oitenta) cabeças de gado de sua propriedade
na rodovia e que estava furtando uma novilha. Seu vizinho, Cláudio,
passou pelo local, reconheceu o gado e chamou a polícia logo em
seguida. Claudio lhe disse que o apelante chegou a laçar uma
novilha, mas a soltou com a chegada da polícia (mídia digital).
Antônio José dos Santos e Antonio Teodoro
Freitas da Paz, policiais militares, informaram que receberam
denúncia via 190 dando conta da existência de animais na via
pública e de que um veículo Saveiro vermelho se encontrava
próximo, em atitudes suspeitas, possivelmente querendo furtar os
animais. A seguir, dirigiram-se para o local e avistaram o veículo
estacionado em um carreador de cana, contendo dois indivíduos,
sendo que um segurava um laço com o animal e, ao avistar a viatura
policial, soltou o laço e o animal empreendeu fuga. Após revista
encontraram,
na
carroceria
da
saveiro,
diversos
objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
5
comumente utilizados no abate de animais (mídia digital).
Por oportuno salientar, que os depoimentos dos
policiais foram harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda,
revestidos de fidedignidade, pois são funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de investigação de crimes.
No mais, não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
6
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teriam o único intuito
de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Por fim, Claudio Claudemir Marques, ao ser
ouvido na fase policial, confirmou que foi com os policiais a procura
dos furtadores, sendo que viu quando o apelante soltou a novilha ao
notar a presença deles, sendo encontrado no carro em que estavam
diversas ferramentas e cordas (fls. 36).
Portanto, a versão do acusado de que não achou
o dono do animal e chamou o menor para lá voltar e abater o animal,
restou isolada. Ao contrário disso, eles já foram ao local, com a
intenção de furtar a novilha, que já estava com a corda no pescoço,
só sendo solta porque viram os policiais chegarem.
Assim, a condenação era de rigor.
Por outro lado, o crime de corrupção de
menores se consumou, devendo a condenação ser mantida, já que o
apelante estava na companhia do menor quando da tentativa de
furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
7
O crime de corrupção de menores é delito
formal, inexistindo qualquer relevância no fato de ter sido ou não o
menor corrompido antes dos fatos.
Com efeito, trata-se de crime de perigo
abstrato, não necessitando de prova efetiva da depravação do
menor, bastando a exposição a perigo do bem jurídico tutelado, a
saber, a inocência e a integridade moral da pessoa menor de
dezoito anos.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do
STJ:
“1. É firme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o crime tipificado no
art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a
comprovação da participação do inimputável em
prática delituosa na companhia de maior de 18
anos. 2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como
objetivo primário a proteção do menor, não pode,
atualmente, ser interpretado de forma isolada,
tendo em vista os supervenientes direitos e
garantias menoristas inseridos na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente. 3. O fim a que se destina a
tipificação do delito de corrupção de menores é
impedir o estímulo tanto do ingresso como da
permanência do menor no universo criminoso. O
bem
jurídico
tutelado
pela
citada
norma
incriminadora não se restringe à inocência moral
do menor, mas abrange a formação moral da
criança e do adolescente, no que se refere à
necessidade de abstenção da prática de infrações
penais. 4. Considerar inexistente o crime de
corrupção de menores pelo simples fato de ter o
adolescente ingressado na seara infracional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
8
equivale a qualificar como irrecuperável o caráter
do inimputável
pois não pode ser mais
corrompido
em virtude da prática de atos
infracionais.” (REsp 1160429/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 02/03/2010, DJE
29/03/2010).
O entendimento foi inclusive sumulado pelo
STJ, nos seguintes termos:
“Súmula 500: A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por
se tratar de delito formal”.
Desse modo, comprovado que o réu cometeu o
crime em companhia e parceria de um menor, no caso, do
adolescente Bruno é o quanto basta para manter sua condenação
também pelo crime de corrupção de menores.
Saliente-se que como o próprio réu informou,
ele era amigo de Bruno a pelo menos 06 anos, sedo, portanto,
impossível que não soubesse sua idade.
Portanto, condenação do réu nos exatos termos
da r. sentença era medida de rigor, devendo, assim, ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Quanto a dosimetria penal, a r. sentença não
merece reparo.
A pena base por ambos os crimes sofreu
aumento na primeira fase pelos maus antecedentes, o que fica
mantido.
Com efeito, inviável a fixação da pena base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
9
mínimo legal se o réu ostenta antecedentes, e, ainda que atingido o
prazo depurador e não mais possa ser utilizada como reincidência,
é, sim, apta ao recrudescimento da pena pelos maus antecedentes,
como se tem decidido no C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
ANOTAÇÃO
CRIMINAL
ATINGIDA PELO
PERÍODO
DEPURADOR
DE
5
ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - Embora o Supremo Tribunal
Federal ainda não haja decidido o mérito do RE
n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral
já reconhecida (DJe de 3/4/2009), decidirá se
existe ou não um prazo limite para se sopesar
uma
condenação
anterior
como
maus
antecedentes -, certo é que, por ora, este
Superior
Tribunal
possui
o
entendimento
consolidado de que, decorrido o prazo de cinco
anos entre a data do cumprimento ou a extinção
da pena e a infração posterior, a condenação
anterior, embora não possa prevalecer para fins
de reincidência, pode ser sopesada a título de
maus antecedentes. Precedentes. II - Diante da
existência de precedentes em ambos os
sentidos e tendo em vista a ausência de
definição da matéria pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, não há como qualificar de
abusiva ou de ilegal a decisão que opta por uma
das
duas
correntes,
notadamente
porque,
conforme anteriormente salientado, esta Corte
Superior possui a compreensão, tanto na Quinta
quanto na Sexta Turma, de que as condenações
atingidas pelo período depurador previsto no
art. 64, I, do Código Penal, embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
10
caracterizem mais reincidência, podem ser
sopesadas a título de maus antecedentes.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
494.684/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
28/05/2019, DJe 03/06/2019).
Por último, em relação ao crime de furto, a
pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, diante do iter criminis
decorrido, já que quando a polícia chegou, o apelante já estava com
a novilha raptada, estando o crime bem próximo de ser consumado.
Após pela qualificadora do repouso noturno, houve aumento de 1/6,
se tornando assim definitiva.
Por fim, levando-se em conta as condições
pessoais do acusado foi-lhe fixado o regime inicial semiaberto, eis
que o único compatível para que ele entenda o grau de
reprovabilidade de sua conduta, eis que apesar de já condenado por
crime idêntico, voltou a delinquir.
Além disso, nos termos do art. 33, §3o, do
Código Penal, para fixação do regime inicial devem ser
considerados os critérios do art. 59 do Código Penal.
Como já analisado, as circunstâncias judiciais
não são favoráveis ao réu, sendo de rigor manter o regime fixado
na r. sentença.
Com efeito, o apelante demonstrou possuir
personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o que
recomenda a adoção de regime mais rigoroso, sendo impossível a
continuidade da vivência dele em sociedade sem que, antes, passe
por intensivo tratamento estatal, merecendo a liberdade apenas
quando satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que
assimilou a terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
11
Se fora do cárcere, tais circunstâncias revelam
que poderiam voltar a delinquir; daí o reconhecimento de
periculosidade, de forma tal que o melhor regime a ser escolhido
no caso em tela era mesmo o regime intermediário.
Demais disso, é certo que o Magistrado pode
fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com seu
convencimento, respeitados, porém, os ditames legais para tanto, o
que ocorreu no presente caso.
A despeito do delito não ter sido praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial fixado, neste
caso, é o mais indicado a coibir futuras incursões neste sentido
por parte do apelante e também para salvaguardar a sociedade.
É que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para a
comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual
devem receber das autoridades a necessária repressão, ainda que
se trate de crime não praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição
das penas por restritivas de direitos.
Portanto, a r. sentença é de ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que examinou toda a
matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma técnica.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a
apelação interposta, mantida a r. Sentença tal qual foi lançada.
Tendo em vista o recente julgamento pelo
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000108-60.2015.8.26.0242 - Voto no 37416 - J
12
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que
alterou o entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas
corpus no 126.292, não se poderá mais expedir mandado de prisão
contra o apelante neste momento.
EDISON BRANDÃO
Relator